Tribunal: TJMT
Processo: 1014375-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014375-45.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA
RECORRIDO(S): GERSON NEY RIBEIRO VILELA e SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou, no id. 32723488, o pagamento incompleto do preparo, pois o valor constante da Guia de Recolhimento da União-GRU é menor que o previsto na Resolução no 02 de 21/01/2020-STJ.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o valor das custas, sob pena de deserção.
Após, intime-se o Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Cumpridas as providências acima, renove-se a conclusão para o juízo de admissibilidade do Recurso Especial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII